Tribunal: TJES
Processo: 5000011-49.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-49.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros
RECORRIDO: MAGJNA GLEIDY DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA. LAUDO MÉDICO DO SUS DEMONSTRANDO A PATOLOGIA E NECESSIDADE NA CIRURGIA. SENTENÇA PROCEDENTE. COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA. PROCEDIMENTO PADRONIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5000011-49.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: MAGJNA GLEIDY DA SILVA SANTOS

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido em duplo efeito;
b)
a inexistência de comprovação de necessidade na realização da cirurgia pleiteada (mamoplastia bilateral);
c)
que a cirurgia é para fins estéticos;
d)
que não ficou demonstrado a urgência na realização do procedimento
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer à recorrida o tratamento cirúrgico de mamoplastia.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrida alega a necessidade do procedimento de mamoplastia,
razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando que o Poder Público fornecesse tal tratamento cirúrgico.

O juízo de piso julgou procedente o pleito inicial, condenando solidariamente os entes públicos requeridos (Estado do Espírito Santo e município de Sooretama) a fornecerem à recorrida o procedimento cirúrgico pleiteado.

Sem maiores delongas, de acordo com a documentação colacionada aos autos, em especial laudo médico e formulário (ID 5918584), verifico restar devidamente comprovada a urgência e necessidade da realização da cirurgia de mamoplastia, pois, conforme observado no laudo ambulatorial do SUS, a recorrida apresenta diagnóstico de hipertrofia bilateral de mamas, não tendo obtido melhoras no controle da dor por outros meios devido ao excesso de volume das mamas (dorsalgia crônica e cifose postural).

Nessa linha, restou comprovada a necessidade da realização da cirurgia e ausência de fins estéticos, cabendo ao Estado fornecer tratamento adequado à recorrida, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado
[1]
.

Ademais, importante salientar que o procedimento médico pleiteado pela recorrida é padronizado pelo SUS, existindo política pública estatal que abrange o referido tratamento solicitado pela parte recorrida.

Assim, tratando-se de procedimento padronizado e restando comprovada a necessidade da cirurgia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo juízo
a quo
.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)